Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739842-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: JOSE ALCACIO LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0728616-37.2021.8.07.0001, na qual contende com JOSE ALCACIO LUCENA. A decisão agravada indeferiu a quebra do sigilo bancário do executado para obtenção de acesso à sua movimentação financeira (ID 247364219). Em seu recurso, o recorrente pede o provimento para reformar a decisão agravada, a fim de ser expedido ofício à Secretaria da Receita Federal para obtenção de informações constantes na Declaração de Cartões de Crédito (DECRED) do executado (ID 76345333). No despacho de ID 76382642, foi determinada a intimação do agravante para recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. O agravante opõe embargos de declaração no ID 76763720. Requer seja sanada contradição, a fim de viabilizar o recolhimento do preparo na forma simples. Afirma que o próprio Tribunal impede o recolhimento da guia em momento anterior à interposição do recurso. Diz ser necessário interpor o recurso e somente após é viabilizada a possibilidade de emissão da guia de preparo. Alega a impossibilidade de emitir a guia do preparo recursal sem a numeração (CNJ) do recurso gerado, e o primeiro ato despachado foi exatamente a determinação de recolhimento em dobro, sem antes viabilizar o recolhimento normal. Ausentes as contrarrazões (ID 78995377). É o relatório. Decido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, estabelece ao recorrente, no ato da interposição do recurso, o dever de comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, interposto o agravo de instrumento em 16/09/2025, dois dias depois, em 18/09/2025, foi constatado o não pagamento do preparo recursal, razão pela qual proferido o despacho de intimação para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, a parte manteve-se inerte. Vale ressaltar que o sistema PAGCUSTAS permite o pagamento do preparo imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não ocorreu no caso, pois sequer anexado o respectivo comprovante aos autos. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o agravante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo em dobro, apesar de intimado nesse sentido, situação a impor o não conhecimento do agravo. Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, decidiu: “6. O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. 7. O recurso foi interposto em 11/06/2025, mas o preparo foi recolhido apenas em 13/06/2025, fora do momento exigido pela norma processual. 8. A alegação de limitação técnica do sistema PagCustas não justifica o recolhimento tardio, pois o sistema permite o pagamento imediatamente após a distribuição. 9. A decisão agravada oportunizou o recolhimento em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1.007 do CPC, mas a recorrente não atendeu à determinação. 10. A jurisprudência da Corte confirma que o pagamento posterior ao ato de interposição não supre a exigência legal. 11. A ausência de regulamentação específica sobre o novo sistema não afasta a aplicação da norma processual vigente.” (0723331-27.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 20/10/2025) “1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção.” (0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 06/08/2025) “1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. Eventuais vícios no preparo, entretanto, não geram sua imediata deserção, a qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. O sistema PAGCUSTAS permite o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, regra esta não observada pelo recorrente, ao realizar a quitação do boleto somente no dia seguinte ao da interposição do recurso.” (0703707-89.2025.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 18/07/2025) Logo, rejeito os embargos de declaração e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator